Tribunal: CARF
Processo: 12585.720124/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720124/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.400 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
VS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO CEDIDO ANTES DA
TRANSMISSÃO DO PER.
O direito creditório pleiteado, na data de transmissão do PER, já não mais
pertencia à requerente, mas sim à empresa sucessora.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO INEXISTÊNCIA.
A fiscalização se manifestou, via Despacho Decisório plenamente válido e
afasta qualquer possibilidade de inércia da administração quanto à análise da
compensação no interregno de 5(cinco) anos de que trata o texto legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720124/2012-11
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de análise das Declarações de Compensação - DCOMP n°s
13735.64432.310108.1.3.11-1403,
07038.55139.150508.1.3.11-4889,
42825.38476.310708.1.3.11-4937 e 36019.09812.310708.1.3.11-8604, vinculadas ao
Pedido de Ressarcimento n° 23228.81080.240406.1.1.11-7300, valor do crédito R$
459.961,43, relativo a Cofins não-cumulativa-mercado interno referente ao primeiro
trimestre de 2006.
A DIORT/DERAT São Paulo, mediante despacho decisório de fls. 22/23, não
homologou as compensações com o seguinte fundamento:
"2. O PER 23228.81080.240406.1.1.11-7300 foi indeferido nos autos do
processo de reconhecimento de direito creditório n° 14112.720363/2011-73 (ls.
21).
Consequentemente
as
declarações
de
compensação
13735.64432.310108.1.3.111403,
07038.55139.150508.1.3.11-4889,

42825.38476.310708.1.3.11-4937 e
36019.09812.310708.1.3.11-8604 não devem ser homologadas."
Cientificada do Despacho Decisório em 05/06/2012 - Termo de Ciência por decurso de
prazo - fl. 26, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.43/76),
alegando em síntese que:
O Pedido Eletrônico de Ressarcimento foi entregue pela empresa SAGA
AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ n° 05.271.908/0001-54, em 24 de abril de 2006,
decorrente da apuração de créditos não cumulativos de PIS e Cofins, transferidos para a
recorrente por força de cisão parcial da sociedade.
A contribuinte desconhece os motivos que levaram ao indeferimento do PER - Pedido
Eletrônico de Ressarcimento n° 23228.8108.240406.1.1.11-7300, já que foi nele que a
empresa SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA, sucedida da recorrente em relação ao
crédito vertido por cisão, informou ao fisco a origem e a consistência dos créditos de
PIS e Cofins não-cumulativos que pretendia se ressarcir.
Contudo, o contribuinte tem conhecimento que o referido pedido de ressarcimento foi
indeferido nos autos do processo de reconhecimento de direito creditório n°
19718.720363/2011-73, conforme informação constante no próprio despacho decisório.
Através de contato com a empresa sucedida SAGA AGROINDUSTRIAL, foi
informada que o referido indeferimento foi objeto de manifestação de inconformidade
apresentada pela mesma no dia 16/01/2012, e segundo informação da empresa
manifestante, ainda está pendente de julgamento.
Portanto, enquanto não julgada a referida manifestação de inconformidade apresentada
pela empresa sucedida, não pode esta Delegacia negar ao contribuinte o direito de
compensação com a utilização destes créditos, devendo, ao menos, suspender o
andamento do presente processo.
6.
Ocorre que a Secretaria da Receita Federal do Brasil não disponibilizou a íntegra
do despacho decisório que indeferiu à empresa sucedida o seu Pedido de Ressarcimento.
Apenas disponibilizou, via portal eletrônico de atendimento ao contribuinte, a última
folha do despacho exarado através do Parecer n° 0842/11, integrante do processo
administrativo n° 19718.720363/2011-73, no qual há apenas a informação do
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

indeferimento do Pedido Eletrônico de Ressarcimento n° 23228.81080.240406.1.1.1-
7300, mas não especifica os motivos do indeferimento.
7.
Muito embora a limitação de enfrentar neste processo os motivos que levaram ao
indeferimento do PER n° 23228.81080.240406.1.1.1-7300, pela falta de acesso à íntegra
do despacho de indeferimento, cabe salientar que já houve uma manifestação desta
Delegacia quanto às compensações que a recorrente tem apresentado mediante
utilização dos créditos de PIS e Cofins não cumulativos apurados em processos de
reconhecimento de direito creditório manejados pela empresa sucedida SAGA
AGROINDUSTRIAL LTDA.
8.
A contribuinte já se deparou com uma situação semelhante no ano passado,
quando lhe fora imposta a cobrança de créditos tributários também quitados mediante
processo de compensação tributária, também sob a alegação de indeferimento de
pedidos de ressarcimento da empresa sucedida SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA.
9.
Naquela oportunidade a pessoa jurídica havia apresentado as Declarações

de
Compensação
n°s
36000.09658.310708.1.3.11-8805 e
30657.12345.311008.1.3.11-4433, utilizando-se de créditos de Cofins não-cumulativa -
mercado interno e indicando como origem dos mesmos o PER-Pedido Eletrônico de
Ressarcimento n° 24654.00939.240406.1.1.11-9312, também entregue pela referida
empresa sucedida - CNPJ n° 05.271.908/0001-53.
10.
Como não conseguiu ter acesso, também, ao despacho decisório que indeferiu o
referido pedido de ressarcimento, impetrou mandado de segurança junto à 11a Vara
Cível Federal de São Paulo, o qual foi autuado com o n° 0014413-46.2011.403.6100.
11.
Diga-se que esta manifestação se deu nos autos do processo administrativo n°
15791.001254/2011-14, em cujo parecer do delegado ficou bastante claro que os
indeferimentos se deram por equívoco da Secretaria da Receita Federal, que considerou
que os créditos compensados não pertenceriam ao contribuinte ora recorrente, sucessora
da empresa cindida.
12.
Ou seja: não há dúvidas que os créditos utilizados para fins de compensação
tributária são seus de direito, já que transferidos através de operação de cisão parcial
devidamente formalizada junto aos órgãos de registro competentes e cuja documentação
foi amplamente apresentada à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
13.
Caso não venham a ser admitidos os argumentos acima expandidos, o que se
admite apenas em hipótese, cabe destacar que todas as compensações formalizadas
através das Dcomps ocorreram há mais de 5(cinco) anos. Portanto, com as
compensações informadas à Receita Federal do Brasil em 31/01/2008, 15/05/2008 e
31/07/2008, os créditos tributários nela compensados foram extintos, ficando sujeitos à
homologação do Sr. Delegado da Receita Federal.
14.
Como o Despacho Decisório de indeferimento foi comunicado à contribuinte
apenas no dia 28/05/2014, portanto mais de 5 (cinco) anos da entrega da declaração de
compensação, operou-se a chamada homologação tácita, conforme disposto no
parágrafo 5o do art. 74 da Lei n° 9.460/96, com redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003: Portanto, como não houve o exame do pedido de compensação por parte da
Secretaria da Receita Federal no período de 5 (cinco) posteriores à entrega da
Declaração de Compensação, os débitos compensados foram extintos por homologação
tácita, não sendo mais cabível a sua cobrança por parte da Receita Federal do Brasil.
15.
Face ao exposto, requer que seja julgado procedente o presente recurso,
determinando, por conseguinte, a homologação das compensações tributárias realizadas
através das declarações de compensação n°s 13735.64432.310108.1.3.11-1403,
07038.55139.150508.1.3.11-4889,
42825.38476.310708.1.3.11-4937 e
36019.09812.310708.1.3.11-8604, pelas razões acima expostas e, se assim não
entenderem os nobres julgadores, que seja afastada a exigibilidade do crédito tributário
correspondente às mesmas, em decorrência da sua homologação tácita, atribuindo-lhe
efeito suspensivo, de forma a evitar a remessa do processo para inscrição em dívida
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, bem como os possíveis
impedimentos para a emissão de Certidões Negativas de Débitos junto à Receita Federal
do Brasil.
Posteriormente, em 10/09/2014, apresentou nova manifestação de inconformidade
(fls.114/128), pontuando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade
anterior, acrescentando os seguintes tópicos, verbis:
"Caso não venham a ser admitidos os argumentos acima expandidos, o que se
admite apenas em hipótese, cabe destacar que as compensações formalizadas
através das DCOMPs acima referidas ocorreram há mais de 5 (cinco) anos da
comunicação válida de sua não homologação, que se deu no dia 20/08/2014.
Neste particular, no que diz respeito à liquidação dos débitos através do
processo de compensação tributária, o art. 49 da Lei n° 10.637/02, de 30 de
dezembro de 2002, publicada no DOU de 31.12.02 (edição extra e retificada no
DOU de 06.06.03) e o art. 17 da Lei n° 10.833/03, de 29 de dezembro de 2003,
publicada no DOU de 30.12.03, deram nova redação ao art. 74 da Lei n°
9.430/96, ficando esta matéria regulada pelo seguinte dispositivo: ...
Portanto, com as compensações informadas à Receita Federal do Brasil em
31/01/2008, 15/05/2008 e 31/07/2008, os créditos tributários nelas
compensados foram extintos, ficando sujeitos à homologação do Sr. Delegado
da Receita Federal.
Como o Despacho Decisório de indeferimento foi comunicado à Recorrente
apenas no dia 20/08/2014, através da intimação n° 1636/2014, portanto, mais
de 5 (cinco) anos da entrega das declarações de compensação, operou-se a
chamada homologação tácita, conforme disposto no parágrafo 5o do art. 74 da
Lei n° 9.460/96, com redação dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003: ...
Portanto, como não houve a comunicação válida do resultado do exame dos
pedidos de compensação por parte da Secretaria da Receita Federal no período
de 5 (cinco) posteriores à entrega das Declarações de Compensação, os débitos
compensados foram extintos por homologação tácita, não sendo mais cabível a
sua cobrança por parte da Receita Federal do Brasil. ...
Em que pese a empresa Saga Agroindustrial Ltda já ter apresentado
Manifestação de Inconformidade contra o despacho que indeferiu o Pedido
Eletrônico de Compensação n° 23288.81080.240406.1.1.11-7300, cabe à
Recorrente também manifestar-se contra as razões que levaram a Secretaria da
Receita Federal do Brasil de Campo Grande à emissão do Parecer Saort DRF-
Campo Grande n° 0842/11, já que este processo é que deu origem ao crédito
utilizado pela Recorrente para justificar suas compensações.
Neste particular, de acordo com o narrado no referido Parecer norteador do
despacho de indeferimento, o pedido de ressarcimento referido anteriormente
deveria ser indeferido porque a sociedade empresária SAGA
AGROINDÚSTRIAL LTDA operou cisão parcial, através da qual verteu parte
de seu patrimônio para as empresas SERBOM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
INTEGRADO LTDA, CNPJ n° 00.651.385/0001-57
- atualmente com a
denominação social de VS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
e SERBOM ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS LTDA, CNPJ n°
01.628.604/0001-40, cujo ato societário consistente na alteração de seu
contrato social se deu em data de 31/03/2006 (7a alteração do contrato social).
Considera que à época das transmissões dos Pedidos de Ressarcimento - PER,
realizadas em 24/04/2006, os créditos almejados já não pertenciam mais à
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA, empresa cindida, deixando essa de ter
legitimidade para pleitear ditos créditos em seu nome, já que tais créditos
foram vertidos para as empresas sucessoras em pagamento de seus haveres na
sociedade, sendo dessas empresas a legitimidade para apresentar ditos Pedidos
de Ressarcimentos.
Ocorre que os períodos de apuração dos créditos de PIS e COFINS não
cumulativos apresentados no PER -
23228.81080.240406.1.1.11-7300
correspondem ao 2o trimestre de 2005, logo, anterior à operação de cisão
parcial, a qual se operou em 31/03/2006, mas teve o seu competente registro na
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul em 26/05/2006.
Portanto, como os atos societários somente produzem efeitos em relação a
terceiros, que não os sócios, a partir do registro na Junta Comercial, a
transmissão do PER realizada pela Saga em 24/04/06 é perfeitamente legítima.
...
Veja que até a data do registro na Junta Comercial ainda não havia certeza de
que o ato societário estava apto a produzir efeitos erga omnes. Assim, tratando-
se de ato de cisão em que há a sucessão de direitos e obrigações, essa sucessão
não desobriga a sociedade cindida de garantir à sucessora que o patrimônio
vertido fosse para esta transferido integralmente. ...
No momento de transição, era obrigação da cindida praticar todos os atos
relativos à parcela do patrimônio vertido para as sucessoras, pelo prazo
necessário para a formalização de todos os atos relacionados à cisão e
formalizar os atos inerentes à operação, bem como cumprir todas as
obrigações acessórias, compreendidos entre a data da formalização na
sociedade (31/03/2006) e a data do registro na Junta Comercial (26/05/2006),
compreendendo aí a apuração e a transmissão do Pedido de Ressarcimento,
ocorrido em data de 26/04/2006. ...
Resta claro, portanto, que o tempo considerado no Parecer Saort como razão
de decidir, qual seja a data da formalização do ato societário (no caso, a 7a
alteração do contrato social) na sociedade cindida, como sendo o marco para a
transmissão dos direitos e obrigações em relação à parcela do patrimônio
vertido, decorre de construção interpretativa e merece ser melhor analisado
frente às considerações aqui apresentadas, as quais nos levam a conclusão de
que deve esse marco ser o da data do Registro na Junta Comercial.
Em 11 de setembro de 2019, através do Acórdão n° 12-110.241, a 17a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
junho de 2020, às e-folhas 188.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de julho de 2020, e-
folhas 160, de e-folhas 162 à 183.
Foi alegado:
 Da desconsideração da operação de cisão parcial e da legitimidade para
a entrega dos pedidos de ressarcimento;
 Da homologação tácita das compensações realizadas pela recorrente.
- DO PEDIDO
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

Face ao exposto, requer a Recorrente que seja julgado procedente o presente
recurso, determinando, por conseguinte, a homologação das compensações tributárias realizadas
através
das
Declarações
de
Compensação
n°s
13735.64432.310108.1.3.11-1403,
07038.55139.150508.1.3.11-4889,
42825.38476.310708.1.3.11-4937
e
36019.09812.310708.1.3.11-8604, pelas razões acima expostas, em especial em decorrência da
homologação tácita das mesmas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
junho de 2020, às e-folhas 188.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de julho de 2020, e-
folhas 160.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
 Da desconsideração da operação de cisão parcial e da legitimidade para
a entrega dos pedidos de ressarcimento;
 Da homologação tácita das compensações realizadas pela recorrente.
Passa-se à análise.
PRELIMINAR.
- Da homologação tácita das compensações realizadas pela recorrente.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, a partir das folhas 07 daquele documento:
O contribuinte alega ainda que as declarações de compensação foram entregues há mais
de 5(cinco) anos, ou seja, em 31/01/2008, 15/05/2008 e 31/07/2008, e os créditos
tributários nela compensados estariam extintos, pois foi cientificado do despacho
decisório em 28/05/2014.
Como mencionado anteriormente, a presente manifestação de inconformidade contesta a
não homologação das declarações de compensação n°s 13735.64432.310108.1.3.11-
1403, 07038.55139.150508.1.3.11-4889,
42825.38476.310708.1.3.11-4937 e 36019.09812.310708.1.3.11-8604, vinculadas ao
pedido de ressarcimento n° 23228.81080.240406.1.1.11-7300.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

De pronto, é míster esclarecer que a Contribuinte comete um equívoco quanto à data em
que foi notificada do Despacho Decisório. A ciência se deu em 05/06/2012, e não em
28/05/2014, como quer fazer crer a Manifestante. O assunto será detalhado nos tópicos
seguintes.
Cientificada em 05/06/2012 - Termo de Ciência por decurso de prazo - fl. 26 do
despacho decisório que não homologou as declarações acima citadas, o contribuinte
impetrou mandado de segurança mediante a 13a Vara Federal de São Paulo (0013537-
86.2014.4.03.6100), pleiteando a anulação da intimação quanto ao resultado do
julgamento do presente processo, sendo concedida a segurança (mantida pelo TRF 3a
RF com baixa definitiva em 19/03/2015), nos seguintes termos: ...
DECISÃO
Cuida-se de remessa oficial, em mandado de segurança com pedido de liminar,
que concedeu a segurança pleiteada, para anular as intimações recebidas nos
autos
dos
processos
administrativos
n°s.
12585.720124/2012-11,
12585.720125/2012-57,
12585.720126/2012-00, 12585.720127/2012-46,
12585.720128/2012-91 e 12585.720129/2012-35, devendo a impetrante ser
novamente intimada, desta feita observando-se a sua ciência quanto ao inteiro
teor dos despachos decisórios de indeferimento dos pedidos eletrônicos de
ressarcimento n°s.
23228.81080.240406.1.1.11-7300,
01129.38680.240406.1.1.11-1817,
00185.21074.240406.1.1.10-0718,
16113.87390.240406.1.1.10-0893,
19791.16569.240406.1.1.10-8000
e
39912.88167.240406.1.1.10-9165 entregues pela empresa sucedida Saga
Agroindustrial Ltda, reabrindo-se à impetrante o prazo para a apresentação de
sua manifestação de inconformidade na via administrativa."
Neste aspecto torna-se imperativo trazer à colação os pressupostos legais que regem os
procedimentos da compensação dos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria Receita Federal do Brasil.
O art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, atualizado pelas alterações posteriores à sua edição,
consigna:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n°
10.637, de 2002)
§ 1- A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei n°
10.637, de 2002)
§ 2~ A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.(Incluídopela Lei n° 10.637, de 2002) ...
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003)
6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluídopela Lei n° 10.833, de 2003)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 8° Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9°. (Incluído pela Lei n°
10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Incluídopela Lei n° 10.833, de 2003) ...
Com efeito, o artigo 74, § 5° da Lei n° 9.430, de 1996, ao dispor que o prazo para a
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação, tem como objetivo basilar
impedir a inércia da administração tributária quanto ao exame do pleito postulado pelo
contribuinte.
A toda evidência, quando a Delegacia da Receita Federal analisa a Dcomp e não
homologa a compensação feita, seja a que título for, não há mais o que se falar em prazo
decadencial. O "pedido inicial" do procedimento da PER/Dcomp é o pedido de
reconhecimento de um crédito num valor certo com a concomitante compensação com
um débito do contribuinte com a Fazenda. Nesse momento o débito (ou o crédito
tributário) está extinto sob condição resolutória. Se a DRF não homologa a
compensação pelo pedido da restituição já ter prescrito, por exemplo, o despacho é
líquido: ele não homologa o valor total apresentado. O crédito não está mais extinto: ele
passa, nesse momento, a ser exigível.
A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para homologar
compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os órgãos julgadores
decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não homologação de maneira
contrária ao entendimento da DRF, eles não homologam a Dcomp, mas simplesmente
declaram que aquele motivo que ensejou a sua não homologação não procede.
Nesse prisma não há que se falar em prazo decadencial para não homologar as
declarações de compensação, pois a não homologação já ocorrera com o despacho
decisório da DERAT-São Paulo acostado às fls.22/23, com ciência ao interessado em
05/06/2012 - Termo de Ciência por decurso de prazo - fl. 26.
Frise-se que a sentença proferida no mandado de segurança supramencionado em
momento algum refere-se a qualquer nulidade no despacho decisório proferido pela
autoridade competente. Aliás, por ter sido validamente cientificado ao contribuinte o
mesmo postulou ao Poder Judiciário outros elementos que pudessem consubstanciar e
robustecer sua manifestação.
A sentença do mandamus é específica para que os novos elementos levados ao
conhecimento do sujeito passivo possibilitem
uma
nova
manifestação de
inconformidade espancando de toda forma um possível cerceamento ao direito de
defesa do interessado.
Em momento algum na ação judicial é cogitada a hipótese de homologação tácita das
declarações de compensação. O despacho decisório é plenamente válido e afasta
qualquer possibilidade de inércia da administração quanto à análise da compensação no
interregno de 5(cinco) anos de que trata o texto legal.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

Em situação semelhante, ou seja, quando há um despacho decisório plenamente válido,
podemos buscar subsídios no Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 23 de agosto de
2016, conforme os tópicos abaixo transcritos:
"12.3. Quando o órgão julgador, seja a DRJ, seja o CARF, decide
favoravelmente ao contribuinte, ele não homologa a Dcomp, mas simplesmente
decide de maneira definitiva aquela controvérsia específica que foi ao seu
julgamento, qual seja, a questão prejudicial. ...
A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os
órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não
homologação de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não
homologam a Dcomp, mas simplesmente declaram que aquele motivo que
ensejou a sua não homologação não procede.
É por isso que não há o que se falar em prazo decadencial para não
homologar, pois a não homologação já ocorrera com o primeiro despacho
decisório da DRF. Mesmo que o órgão julgador tenha considerado
improcedente o seu motivo, o despacho decisório que não homologou o valor
total continua vigente até nova análise da DRF.
Quando a DRF assim procede, e faz um despacho considerando que os cálculos
apresentados pelo contribuinte estão equivocados, ela mantém a não
homologação de parte do pedido. Não existe uma nova homologação, uma vez
que a vinculação se dá pelo valor (o pedido inicial era certo e determinado).
O prazo decadencial para não homologar a compensação serve para dar
segurança jurídica mediante a sua imutabilidade contra a desídia da Fazenda
Pública. No exemplo aqui tratado, o procedimento para análise já se iniciou
quando não homologou no primeiro momento. Mesmo que o motivo para tal
não se mantenha perante os órgãos julgadores, ela passou nesse segundo
momento a verificar outras questões de mérito (inclusive existência efetiva
daquele crédito pleiteado e no valor informado pelo sujeito passivo) pela
impossibilidade lógica de ter feito no primeiro momento. Como já foi visto, a
vinculação do PER/Dcomp se dá pelo valor do crédito requerido pelo
contribuinte; no primeiro despacho, no exemplo da decadência para requerer a
restituição, a não homologação se deu pelo total do crédito pleiteado."
Em suma, o indeferimento do presente despacho decisório é passível de recurso sob o
rito do Decreto n° 70.235/1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata
o § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996.

Repisa-se:
A transmissão do PER/DCOMP data de 31/07/2008 (e-folhas 05).
A fiscalização se manifestou, via Despacho Decisório (e-folhas 22/23),
plenamente válido.
Foi dada ciência, ao Contribuinte, dos Despacho Decisório, em 05/06/2012, por
decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização destes documentos através da Caixa
Postal, Modulo e-CAC do Site da Receita Federal (e-folhas 26).
Afastada qualquer possibilidade de inércia da administração quanto à análise
da compensação no interregno de 5(cinco) anos de que trata o texto legal.
Portanto, improcede a alegação.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

NO MÉRITO
- Da desconsideração da operação de cisão parcial e da legitimidade para a
entrega dos pedidos de ressarcimento.
Trata o presente processo administrativo da análise das declarações de
compensação 13735.64432.310108.1.3.11-1403,
07038.55139.150508.1.3.11-4889,
42825.38476.310708.1.3.11-4937 e 36019.09812.310708.1.3.11-8604, vinculadas ao suposto
direito creditório requerido no Pedido Eletrônico de Ressarcimento (“PER”)
23228.81080.240406.1.1.11-7300.
O PER 23228.81080.240406.1.1.11-7300 foi indeferido nos autos do processo
de reconhecimento de direito creditório n° 14112.720363/2011-73 (fls. 21). Consequentemente
as declarações de compensação 13735.64432.310108.1.3.11-1403, 07038.55139.150508.1.3.11- J
4889,42825.38476.310708.1.3.11-4937 e 36019.09812.310708.1.3.11-8604 não devem ser
homologadas.
Sobre o tema - compensação de tributo pela sucedida em caso de cisão parcial -
há acórdão desta 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF (n°
3302-002.838, de 28/01/2015), com lição do conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, em
declaração de voto, que vale a pena trazer a baila, porquanto as características daquela lide eram
muito similares ao caso sub analisis. Esclarece-se, por oportuno, que esse mesmo fragmento
compôs o Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-007.568, de 24 de setembro de 2019:

(...) A lide cinge-se, precisamente, na possibilidade ou não de a cisão parcial superar a
restrição legal do art. 74 da Lei n° 9.430/96 e dos atos normativos infralegais relativos
ao impedimento de compensar débitos próprios com créditos de terceiros.
No despacho decisório de indeferimento, entendeu-se que a ação judicial beneficiava a
sociedade cindida, que continua com personalidade jurídica própria, distinta da
recorrente (requerente da compensação), uma vez que não houve incorporação e,
consequentemente, extinção da pessoa jurídica que cedera os ativos. Portanto, a
compensação fora realizada com créditos de terceiros, vedada pelo art. 74 da Lei n°
9.430/96.
A decisão de primeira instância manteve o indeferimento, fazendo a distinção entre as
reorganizações societárias mediante incorporação ou cisão total, nas quais as sucedidas
são extintas e, portanto, a transferência de indébitos tributários é possível. Porém, tal
não ocorre na cisão parcial, pois a sociedade cindida continua a existir, sendo a pessoa
jurídica legítima a pleitear a repetição do indébito à Administração Tributária.
A cisão parcial é forma de reorganização societária, com requisitos e efeitos previstos
em lei, nos termos do artigo 229 da Lei n° 6.404/76:
"Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindose a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindose o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados
no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas
do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios
líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação
será deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que
incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e
funcionará como assembléia de constituição da nova companhia.
§ 3° A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá
às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores
das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o
arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão parcial do
patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que
absorver parcela do seu patrimônio.
§ 5° As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão
atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam;
a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive
das ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei n° 9.457, de 1997)'"
De acordo com o §1°, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da cindida a
sucede em direitos e obrigações relacionadas no ato da cisão, o que torna a sucessora
legítima titular de tais direitos. Este entendimento é refletido em acórdãos deste
conselho, a exemplo dos acórdãos transcritos abaixo e pela relatora.
Acórdão n° 1801-001.238:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2001 CISÃO
PARCIAL SEGUIDA DE INCORPORAÇÃO.
CRÉDITOS FISCAIS.
APROVEITAMENTO. COMPENSAÇÃO.
Os créditos fiscais, nos casos de cisão parcial seguida de incorporação, absorvidos
pela empresa incorporadora podem ser por ela aproveitados para compensação,
descabendo cogitar de cessão de créditos ou de compensação com créditos de terceiros.
Acórdão n° 1301-00725:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2000, 2001
CISÃO
PARCIAL
SEGUIDA
DE
INCORPORAÇÃO.
CRÉDITOS
FISCAIS.
APROVEITAMENTO. COMPENSAÇÃO.
Os créditos fiscais, nos casos de cisão parcial seguida de incorporação, absorvidos
pela empresa incorporadora podem ser por ela aproveitados para compensação,
descabendo cogitar de cessão de créditos ou de compensação com créditos de terceiros.
A verificação quanto à liquidez e certeza dos créditos trazidos à compensação deve ser
procedida pela Autoridade Administrativa competente.
Frise-se que este também foi o posicionamento da Coordenação Geral de Tributação -
Cosit da Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta Cosit n° 3/2011, cujo excerto
transcreve-se:
Em face da proposta de solução da consulta interna, mister se faz examinar as
disposições do art. 229, § 1°, da Lei n°6.404, de 1976, verbis:
[...] 11. Verifica-se que nos termos da legislação societária transcrita, a sucessão da
parte da empresa cindida pode ocorrer em face de obrigações e de direitos, estes
podendo representar créditos tributários. Neste caso, o ato da cisão é o documento
competente que formaliza a versão do elemento patrimonial do ativo da cindida para o
ativo da sucessora.
Conforme bem descreve a lei societária, a sucessão não ocorre somente nos casos de
incorporação, cisão total ou fusão, em que a sucedida é extinta, mas também nos casos
de cisão parcial, em que a sucedida continua existindo juridicamente embora parte de
seu patrimônio, direitos e obrigações são transferidos a outra empresa no papel de
sucessora.
Em situação de cisão parcial, havendo a transferência de direito creditório à
sucessora, relacionado no ato de cisão parcial não há que se falar mais em crédito de
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

terceiro, mas crédito próprio da sucessora. Assim sendo, a sucessora pode procede a
compensação do crédito próprio, obtido por sucessão, em operação de cisão parcial.
Cumpre esclarecer que a vedação contida na legislação tributária à extinção de crédito
tributário, mediante compensação com crédito de terceiros, não corresponde às
situações de sucessão de elementos patrimoniais, prevista na legislação comercial, nas
hipóteses de incorporação, fusão e cisão, como forma válida de transferência de
titularidade dos créditos decorrentes de indébitos tributários. A lei tributária não
admite a compensação de crédito de terceiros, obtidos por modalidade de transferência
de titularidade, totalmente distinta da sucessão, tal como a cessão de créditos.
Ressalte-se ainda que conferir o mesmo tratamento à cisão parcial e à cessão de
crédito é ignorar completamente as relevantes diferenças entre tais operações: a cisão
parcial é uma operação societária a se realizar necessariamente entre pessoas
jurídicas, constituídas na forma de sociedades, e implica versão de acervo patrimonial
a ensejar o aumento de capital em outra sociedade, em favor dos sócios ou acionistas
cuja participação societária foi reduzida na sociedade cindida; a cessão de crédito é
uma operação entre pessoas, físicas ou jurídicas, e envolve a total transferência de
titularidade de direito de crédito determinado.
Assinale-se nos termos do art. 223, § 2o, da Lei n° 6.404, de 1976, na incorporação,
fusão e cisão, as transferências dos elementos patrimoniais se fazem entre as
sociedades incorporadas, fusionadas e cindidas e as que receberem os seus acervos
líquidos. Tal operação não pode ser realizada sem que os sócios ou acionistas das
incorporadas, fusionadas ou cindidas recebam as ações que lhe couberem nas
sociedades que receberem os patrimônios vertidos.
Logo, se o acervo patrimonial foi transferido para uma outra sociedade, sem que nesta
os sócios ou acionistas da cindida passem a participar de seu capital social, resta
patente que não houve cisão, mas apenas alienação do patrimônio vertido.
De fato, como ressalva a consulente, quando puder ser descaracterizada a operação de
cisão parcial, por não implicar transferência de acervo patrimonial, mas apenas de
elementos patrimoniais específicos, ou não existir o propósito negocial para a
reorganização societária, configurada estará a simulação, devendo ser negados os
efeitos inerentes às operações de cisão parcial, principalmente o que diz respeito à
sucessão de titularidade de créditos fiscais, para fins de compensação tributária.
Por fim, não é demais ponderar que indeferir o direito creditório da sucessora, por
cisão parcial, sob o argumento de não se admitir a compensação de crédito de
terceiros, gera outros problemas no mundo jurídico, uma vez que tal entendimento
induz à completa ineficácia do ato de cisão parcial no que diz respeito aos créditos
decorrentes de indébito tributário, pois, ainda que regularmente formalizada a
operação de cisão parcial, e discriminados os créditos fiscais vertidos, a sucessora não
poderá requerer a sua restituição ou utilizá-lo em compensações.
.] 22. Por conseguinte, verifica-se que não há objeção na lei tributária para que a
sucessora obtenha a restituição de indébito de crédito tributário que lhe fora
transferido em processo de cisão parcial ou a compensação com débitos para com a
Fazenda Nacional. Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil em procedimento
internos averiguar se houve a sucessão empresarial com a transferência de créditos
tributários sujeitos à repetição ou compensação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho a solução da presente consulta interna no sentido de que
a cisão parcial é uma hipótese legal de sucessão dos direitos previstos nos atos de
formalização societária, entre os quais se incluem os créditos decorrentes de indébitos
tributários, que passam a ter natureza de créditos próprios da sucessora e de tal modo
válidos para a solicitação de restituição e compensação com débitos desta para com a
Fazenda Nacional.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

Por sua vez, a Solução de Consulta Cosit n° 119/2014 enfatiza que o propósito negociai
deve ser perquirido para que seja possível a admissão da utilização dos indébitos
tributários vertidos. Transcrevem-se ementa e excerto:
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
A operação societária da cisão parcial sem fim econômico deve ser desconsiderada
quando tenha por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de qualquer espécie para
fins de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual será
considerado como de terceiro se utilizado pela cindenda ou por quem incorporá-la
posteriormente.
Dispositivos Legais: Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966, art.
170; Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 5o, § 1o; Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, art. 18; Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, art. 17: Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 73 e 74; IN RFB no 1.300, de 20 de novembro
de 2012.
Excerto:
[...] OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS DESCRITAS NA CONSULTA. AUSÊNCIA DE
SUBSTÂNCIA ECONÔMICA.
Retome-se a operação societária proposta, que, no seu principal, é: a consulente
constitui sociedade de propósito específico (SPE); possui parceira comercial com
créditos fiscais acumulados; esta parceira comercial, a quem vende um bem por
intermédio de dívida com o mesmo valor dos referidos créditos, cinde tal débito e
crédito fiscal de valores idênticos (contabilmente, ela continua com o mesmo
patrimônio líquido) à SPE; a SPE é incorporada à consulente.
Utilizando-se os conceitos de Marco Aurélio Greco, trata-se de uma operação
estruturada em seqüência, o que a torna uma operação preocupante que, por si só,
exige cautela. Explica o referido autor acerca de tal tipo de operação:
“Sob esta denominação estão as step transactions, vale dizer, aquelas sequências de
etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação societária ou
negocial encadeado com o subseqüente para obter determinado efeito fiscal mais
vantajoso. Neste caso, cada etapa só tem sentido se existir a que lhe antecede e se for
deflagrada a que lhe sucede. (...)
Na medida em que o conjunto de operações corresponde apenas a uma pluralidade de
meios para atingir um único fim, a verificação das alterações relevantes deve ser feita
não apenas considerando os momentos anterior e posterior a cada etapa mas,
principalmente, os momentos anterior e posterior ao conjunto de etapas. (...)
Outro elemento importante nestas operações em etapas diz respeito ao tempo que
medeia entre cada uma delas. Vale dizer, quanto tempo deve transcorrer entre as
etapas para que seja possível considerar cada uma delas separadamente.”
Ainda segundo o mesmo autor, a operação em tela pode também ser considerada
preocupante pelo fato de envolver uso de sociedades intermediárias, mais
especificamente, empresas-veículos (conduit companies), como é o caso da SPE, “em
que uma pessoa jurídica é criada apenas para servir como canal de passagem de um
patrimônio ou de dinheiro sem que tenha efetivamente outra função dentro do
contexto” .
Seguindo a lógica do autor, tais situações merecem cautela, mas é na análise do caso
concreto (aqui, o caso proposto pela consulente) que se pode verificar se há ou não um
planejamento tributário com abuso de direito.
Na situação apresentada, entende-se existente o abuso de formas pela existência de
uma operação societária sem fim econômico, cujo objetivo último é a transferência de
créditos fiscais, o que é vedado em lei (operação inicialmente lícita que tem por fim
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

uma conduta ilícita). A operação está estruturada em sequência, podendo seu início e
fim ser realizados praticamente simultaneamente.
Já há muito vê-se tais operações societárias estruturadas em sequência num curto
espaço de tempo como um meio para obtenção de benefício tributário ilícito (no
presente caso, compra e venda de créditos fiscais). A primeira decisão acerca desse
tipo de planejamento tributário, considerando-o abusivo, foi no longínquo ano de 1935.
Foi decisão da Suprema Corte norte-americana, no caso Gregory v. Helvering, que
pela primeira vez tratou do abuso de direito, como explicado por Arnaldo Godoy: “A
decisão da Suprema Corte norte-americana no caso Gregory v. Helvering é marco
divisório na concepção jurisprudencial de restrição ao planejamento tributário. Nada
obstante reconhecer o direito do contribuinte de planejar seus negócios, de modo a
recolher menos tributos, a referida decisão impõe limites para o referido
planejamento.”
O citado autor fez tradução livre de trechos importantes da decisão que faz entender o
caso, bem como o fundamento para a desconstituição do negócio para fins tributários,
que serão a seguir transcritos:
[...] 12.2. A teoria do abuso do direito, então, consolidou-se.
Uma operação societária estruturada deve ser vista em seu conjunto, a fim de analisar
o seu fim último.
O direito brasileiro não ficou alheio a tal construção. Atualmente, a despeito de
intensos debates que o tema provoca, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) tem constantemente decidido pela necessidade de analisar a substância
econômica da operação que enseja impacto tributário, mantendo autuações fiscais que
desconsideram a operação para fins tributários. Cita-se decisão paradigmática nesse
sentido:
[...] 13.4. Acolher a operação sob consulta como plausível sob a ótica tributária seria
tornar letra morta a vedação legal para a utilização de créditos de terceiros. Tal
operação, assim, não tem o condão de ensejar reconhecimento de quaisquer créditos
transferidos à sociedade fruto da cisão, o que inclui aquela que a incorpore. Caso
assim proceda, tais créditos devem ser reconhecidos como de terceiro, sujeitos às
cominações legais para tanto, como a multa de ofício qualificada.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, responde-se à consulente que:
A operação societária da cisão parcial sem fim econômico deve ser desconsiderada
quando tenha por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de qualquer espécie
para fins de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual
será considerado como de terceiro se utilizado pela cindenda ou por quem incorporá-
la posteriormente.
Observadas as restrições acima, na sucessão por cisão, os créditos provenientes de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ e CSLL somente podem ser aproveitados na
proporção do patrimônio líquido cindido.
Na sucessão por cisão, os créditos fiscais apurados pelo sujeito passivo provenientes
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em operações
de exportação, ou em vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, somente se tornam próprios da cindida se acompanhadas de transferência
de unidade produtiva ou outro estabelecimento vinculado ao surgimento desse
crédito. (...)
(Grifo e negrito nossos)

Venho aqui trazer a precisa contribuição do Conselheiro Corintho Oliveira
Machado no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-007.568, de 24 de setembro de 2019:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

Nesse diapasão, nota-se que a Administração Tributária tem evoluído seu
pensamento com respeito ao instituto da cisão parcial das pessoas jurídicas, não
sendo suficiente o fato de haver cisão parcial para se denegar, de plano, o pleito
compensatório da pessoa jurídica sucedida. Há que se aprofundar a análise da cisão, e
não havendo abuso de forma na operação (que dê margem a planejamento tributário)
deve ser considerada legítima a cisão parcial, com suas repercussões no âmbito da
sucessão de obrigações e direitos.
Corolário disso, cumpre afastar o óbice específico de inexistência de direito à
compensação de tributo à sucedida por conta simplesmente da existência de cisão
parcial, para que se aprofunde a análise do procedimento compensatório proposto pela
recorrente, inclusive acerca da substância econômica da cisão, nos moldes da SC Cosit
n° 3/2011.
Neste sentido, a decisão do nos autos do processo de reconhecimento de direito
creditório n° 19718.720363/2011-73, que coaduna com o exposto (prova emprestada do
Processo Administrativo Fiscal n° 16692.720001/2011-24, e-folhas 3 a 7):
Quanto ao Pedido de Ressarcimento de créditos da COFINS - Mercado Interno do
primeiro trim./2005, verifica-se que já houve a competente análise dos créditos desse
período, cuja fundamentação consta do Parecer SAORT n° 0756/2007, de 19/12/2007,
em anexo às fls. 202 a 209. Nesse citado Parecer houve o reconhecimento do crédito
total no valor de R$ 429.595,13 da COFINS - Mercado Interno do Io trim./2005 (item 10
do Parecer n° 0756/2007). Tendo em vista que foram compensados débitos no montante
de R$ 349.808,73 com tal crédito, efetivamente há um saldo de crédito no valor de R$
79.786,40,
exatamente o valor do Pedido de Ressarcimento n°
24654.00939.240406.1.1.11-9312.
No que tange às declarações de compensação apresentadas pela empresa SERBOM
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADO LTDA., CNPJ n° 00.651.385/0001-57,
foi realizado o Termo de Intimação Fiscal 001/2011 de 24/01/2011, anexa ás folhas 297.
Como resposta foram apresentados os documentos às fls. 299 a 336, à guisa de
comprovar o direito da empresa sucessora, “SERBOM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
INTEGRADO LTDA.”, CNPJ n° 00.651.385/0001-57, em utilizar os créditos da
empresa parcialmente cindida, a SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA.
Em continuidade à análise, para verificar a origem dos créditos transferidos às empresas
destinatárias, a empresa foi intimada, pelo Termo de Intimação Fiscal 002/2011 de
30/03/2011, anexo às folhas 337. Em resposta a empresa apresentou a documentação às
fls. 337 a 357, na qual apresenta demonstrativo dos créditos transferidos às sociedades
sucessoras, e também os registros contábeis relacionados à operação.
Analisando a documentação relacionada à operação de cisão parcial que embasou a
transferência dos débitos às empresas SERBOM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
INTEGRADO LTDA., CNPJ n° 00.651.385/0001-57, e SERBOM ARMAZÉNS
GERAIS FRIGORÍFICOS LTDA, CNPJ n° 01.628.604/0001-40, verificamos que a
documentação referente à transferência consigna a data de 31/03/2006 como a de
efetiva realização de Cisão Parcial (conforme T alteração contratual da SAGA
AGROINDUSTRIAL LTDA., às fls. 313 a 317, e Protocolo de Cisão Parcial de
Sociedade, às fls. 322 a 327).
Desta forma, quando da transmissão do Pedido de Ressarcimento - PER - n°
24654.00939.240406.1.1.11-9312, em 24/04/2006, o crédito em questão já havia sido
transferido à SERBOM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADO LTDA., CNPJ
n° 00.651.385/0001-57.
No que tange à possibilidade de transferência do crédito, disso tratamos a seguir, e
mister se faz examinar as disposições do art. 229, § Io, da Lei n° 6.404, de 1976, verbis:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ Io Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados, (negrito posto)
Verifica-se que nos termos da legislação societária transcrita, a sucessão da parte da
empresa cindida pode ocorrer em face de obrigações e de direitos, estes podendo
representar do créditos tributários. Neste caso, o ato da cisão é o documento competente
que formaliza a versão do elemento patrimonial do ativo da cindida para o ativo da
sucessora.
Conforme bem descreve a lei societária, a sucessão não ocorre somente nos casos de
incorporação, cisão total ou fusão, em que a sucedida é extinta, mas também nos casos
de cisão parcial, em que a sucedida continua existindo juridicamente embora parte de
seu patrimônio, direitos e obrigações são transferidos a outra empresa no papel de
sucessora.
Em situação de cisão parcial, havendo a transferência de direito creditório à sucessora,
relacionado no ato de cisão parcial não há que se falar mais em crédito de terceiro, mas
crédito próprio da sucessora. Assim sendo, a sucessora pode proceder a compensação
do crédito próprio, obtido por sucessão, em operação de cisão parcial.
Assim, a despeito de termos considerado em “5” que há um saldo de crédito no valor de
R$ 79.786,40, remanescente do crédito de do crédito total no valor de R$ 429.595,13 da
COFINS - Mercado Interno do Io trim./2005 (item 10 do Parecer n° 0756/2007); tal
crédito à data de apresentação do PER n° 24654.00939.240406.1.1.11-9312 já não
mais pertencia à SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA, mas sim à empresa
sucessora, a SERBOM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADO LTDA,
como resultado de toda a operação de sucessão anteriormente citada, e comprovada por
farta documentação apresentada pelo contribuinte, anexo às fls. 297 a 357.

Logo, o direito creditório pleiteado, na data de transmissão do PER, já não
mais pertencia à SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA, mas sim à empresa sucessora, a
SERBOM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADO LTDA.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar arguida
e no mérito nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720124/2012-11

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital